Tribunal: TJSP
Processo: 1028875-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inclusão de Dependente
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Inscrição de agregado no IAMSPE – Prazo de 180 dias após o ingresso do servidor nos quadros da Administração Pública – Apenas excepcionalmente é admitida a inscrição tardia – Necessidade de preservação do equilíbrio atuarial e financeiro, do qual depende o atendimento prestado aos beneficiários – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000367632
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028875-37.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
MARCELO ROMÃO DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1028875-37.2019.8.26.0053
2
VOTO No 30211
Apelação no 1028875-37.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante:
JOSÉ MARCELO ROMÃO DE OLIVEIRA
Apelado:
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP
Juiz de 1a Inst.: Kenichi Koyama
“APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Inscrição de
agregado no IAMSPE Prazo de 180 dias após o ingresso do
servidor nos quadros da Administração Pública
Apenas
excepcionalmente é admitida a inscrição tardia Necessidade de
preservação do equilíbrio atuarial e financeiro, do qual depende o
atendimento prestado aos beneficiários
Sentença mantida

Recurso desprovido.
MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JOSÉ
MARCELO ROMÃO DE OLIVEIRA em face de suposto ato coator
praticado
por
SUPERINTENDENTE
DO
INSTITUTO
DE
ASSISTENCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DA
SECRETARIA DE EST.DA SAUDE - IAMSPE E OUTRO, em que se
narra que o impetrante é Professor de Educação Básica II, titular de cargo
efetivo, pertencente ao Quadro do magistério da Secretaria Estadual de
Educação e contribuinte do IAMSPE, tendo sido nomeado em 31 de
dezembro de 2014. Cita que quando ingressou ao serviço público deixou de
requerer a inscrição de seus pais junto ao órgão impetrado, uma vez que na
época não foi devidamente orientado. Diante disso, requereu
administrativamente a inscrição de seus genitores junto ao IAMSPE, todavia
teve seu pedido indeferido. Destarte, requer liminar para que seus pais sejam
registrados no referido instituto.
A r. sentença de fls. 79/85 denegou a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1028875-37.2019.8.26.0053
3
Apela o impetrante (fls. 89/103). Alega que há base legal
para autorizar o deferimento da inscrição posterior de dependentes ao
IAMSPE, razão pela qual busca a concessão da ordem.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls.
106/114).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Inicialmente, importante observar que o Instituto de
Assistência Médica dos Servidores Públicos Estaduais não integra o Sistema
Único de Saúde SUS, e, portanto, não tem o dever de garantir o acesso
universal e gratuito às ações e serviços de saúde.
Ao contrário, o IAMSPE é financiado pelos servidores
ativos e inativos que contribuem mensalmente com 2% de seus vencimentos e
proventos mesmo que não haja necessidade imediata dos serviços médicos
disponíveis. A relação da Autarquia com seus filiados, portanto, tem natureza
securitária, qual seja, o contribuinte paga a contribuição na expectativa de
uma segurança futura.
Como todo servidor, o apelante dispunha de 180 dias a
contar de seu ingresso no serviço público para inscrever seus genitores como
agregados, contribuindo, a partir de então, com mais 2% de seus vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1028875-37.2019.8.26.0053
4
(art. 7o do Decreto-lei no 257/70, com a redação dada pelas Leis Estaduais no
11.125/02 e 12.291/06).
Contudo, optou por não fazê-lo economizando o valor
que seria vertido para o Instituto, ao contrário de outros servidores que,
precavidamente, se privaram do fruto de seu trabalho para que o sistema de
saúde administrado pelo IAMSPE esteja em bom funcionamento na
eventualidade de se mostrar necessário.
A inclusão de agregados no sistema apenas no momento
em que o tratamento de saúde se faz necessário subverte a natureza da relação
jurídica existente entre as partes, rompe a solidariedade que está na base do
IAMSPE e compromete seu equilíbrio atuarial e financeiro, constituindo uma
ameaça à subsistência do sistema de assistência médica no qual, repita-se,
outros servidores depositaram seus esforços.
Importante observar, ainda, que o direito à livre
associação é constitucionalmente assegurado a todos, de modo que o
IAMSPE não é obrigado a aceitar a inclusão de quem não preenche os
requisitos legais.
À luz do legalmente previsto, apenas “excepcionalmente”
poderá ser autorizada a inscrição feita a destempo “desde que comprovada a
necessidade, e que os futuros beneficiários não tenham, anteriormente, sido
inscritos no quadro de beneficiários do IAMSPE ou dele desistido”, conforme
se infere do art. 1o, parágrafo único, Lei Estadual no 12.291/06:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1028875-37.2019.8.26.0053
5
Art. 1o - Ficam prorrogados os prazos fixados nos §§ 5o e 6o do
artigo 7o do Decreto-lei no 257, de 29 de maio de 1970, com
redação alterada pela Lei no 11.125, de 11 de abril de 2002,
reabrindo-se por 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da
publicação desta lei.
Parágrafo único - Decorrido o prazo estabelecido no "caput", a
Administração poderá, excepcionalmente, autorizar inscrições,
desde que comprovada a necessidade, e que os futuros
beneficiários não tenham, anteriormente, sido inscritos no quadro
de beneficiários do IAMSPE ou dele desistido.
Todavia, não há comprovação acerca das condições
objetivas autorizadoras da excepcionalidade a que alude o parágrafo único do
artigo 1o da Lei 12.291/06.
A condição de idoso não garante ao apelante direito
subjetivo à inscrição tardia de agregados no sistema de assistência médico-
hospitalar do IAMSPE. Fosse assim, com a devida vênia, bastaria envelhecer
e adoecer para ter garantido o direito ao atendimento, e ninguém mais
contribuiria para o sistema levando-o à ruína.
Na verdade, como estabelece a própria lei, essa inscrição
poderá, excepcionalmente, ser aceita pela Administração, o que é sugestivo
de uma faculdade e não um dever. Além disso, essa modalidade de inscrição
é em si excepcional de modo que o interessado deve comprovar justo
impedimento, a que não deu causa, para que tivesse ocorrido na forma e
tempo devidos. Entendimento contrário põe em risco a relação atuarial e
financeira das contribuições inviabilizando o próprio funcionamento do
IAMSPE.
Inclusive, este é o entendimento desta Colenda 9a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1028875-37.2019.8.26.0053
6
Câmara:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR PÚBLICO
IAMSPE INSCRIÇÃO DE AGREGADO PERDA DO PRAZO
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO - AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. A inscrição de agregado no IAMSPE deve ser
feita em até 180 dias após o ingresso do servidor nos quadros da
Administração Pública. Apenas excepcionalmente é admitida a
inscrição tardia. Idade avançada e precariedade do estado de
saúde não configuram situação excepcional a justificar a quebra
do caráter contributivo e solidário do sistema. Necessidade de
preservação do equilíbrio atuarial e financeiro, do qual depende o
atendimento
prestado
aos
beneficiários
que
contribuem
mensalmente com o sistema. Sentença reformada. Pedido
improcedente. Reexame necessário acolhido. Recurso provido.
(Apelação no 1001335-24.2016.8.26.0213, 9a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 29/05/2017).
E também nesse sentido já julgou este Colendo Tribunal
de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL. REINCLUSÃO EM ASSOCIAÇÃO CRUZ
AZUL. Policial militar que se desassociou da Associação Cruz
Azul de São Paulo por meio de ação judicial. Garantia prevista no
artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal. Pretensão de
reinclusão nos quadros associativos. Impossibilidade. Ausência de
direito líquido e certo. Inexistência de obrigação da associação em
aceitar qualquer um que queira associar-se, independentemente de
regras previamente estabelecidas. Natureza contributiva do
sistema de assistência à saúde na Cruz Azul. Sentença mantida.
Recurso desprovido”
(Apelação no 1047831-43.2015.8.26.0053, 5a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Marcelo Berthe, j. 20/06/16).
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt